Tribunal: TJSP
Processo: 2011463-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2011463-07.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Guarujá, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravada TATIANE
SANTOS CALIXTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011463-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 44185
Agravo Interno Cível No: 2011463-07.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Guarujá
Agravante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Agravado: TATIANE SANTOS CALIXTO
Agravo Interno. Decisão monocrática que
negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. Ausência de probabilidade de direito a autorizar a
concessão do efeito suspensivo pretendido.
Decisão
monocrática
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S/A contra a decisão
monocrática proferida por essa Relatoria que indeferiu o
efeito suspensivo pleiteado [fls. 23/24]. Alega, em apertada
síntese, a existência dos requisitos autorizadores da
concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Conforme já posto na decisão atacada, não se
vislumbram a probabilidade do direito alegado.
Aqui,
repisa-se
o
quanto
já
decidido
monocraticamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011463-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não houve demonstração da probabilidade do
seu direito (“fumus boni iuris”) quanto à sujeição ao regime
de precatórios e a impenhorabilidade de bens.
Ora, conforme previsão expressa constante de
seu estatuto social, a agravante tem como parte de seus
objetivos a exploração de atividade econômica industrial.
Portanto, não obstante sua transformação societária para a
categoria de empresa pública, subsume-se a Dersa ao regime
próprio das pessoas jurídicas de direito privado.
Ausentes, prima facie, os pressupostos legais
autorizadores à excepcional concessão do efeito suspensivo
pretendido, mostra-se prudente e conveniente que se
aguarde o cumprimento do contraditório e a decisão
colegiada desta Câmara.
Assim, mantém-se a decisão atacada.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica